Tribunal: STF
Processo: ARE 951027
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União Federal contra acórdão que, proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE - LEI Nº 11.134/2005 E DA GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR – GCEF - LEI 11.663/2008. ENUCIADO 115 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 3.752/60, 5.959/73, 10.486/02, 11.134/05 e 11.663/08; Decreto-Lei nº 1.015/69), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pelo ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Em 1960, com transferência da capital federal para Brasília, tendo em vista o disposto na Lei nº 3.752/60, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do extinto Distrito Federal foram transferidos para o antigo Estado da Guanabara, respondendo a União pela complementação das despesas a eles referentes.
    Logo em seguida, com o advento do Decreto-Lei nº 1.015/69, a responsabilidade da União limitou-se ao pagamento de inativos e pensionistas cujos proventos e pensões tivessem sido concedidos até 21.10.1969.
    Posteriormente, a Lei nº 5.959/73 transferiu para o Estado da Guanabara a fixação e o reajuste dos vencimentos dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal.
    Porém, o artigo 67 da Lei Federal nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, com efeitos a partir de 1º de outubro de 2001, revogou expressamente o Decreto-Lei nº 1.015/69 e a Lei nº 5.959/73.
    Assim, passou a União a pagar integralmente os proventos e pensões dos policiais militares e bombeiros inativos do antigo Distrito Federal.
    Além disso, assegurou-se aos referidos militares o recebimento das vantagens previstas para os militares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) do atual Distrito Federal, nos termos do artigo 65, § 2º, da Lei nº 10.486/2002, ‘in verbis’:
    .......................................................................................................
    Sendo assim, é possível concluir que a Lei Federal nº 10.486/2002 garantiu aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal o direito à vinculação remuneratória com os policiais militares do atual Distrito Federal.
    .......................................................................................................
    Dispõe o art. 1º, da Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005:
    .......................................................................................................
    A Lei 11.663/2008 alterou a Lei 11.134/05, dispondo que essa passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1ºA:
    .......................................................................................................
    Ademais, sobre o tema, a Advocacia Geral da União, no Parecer n. AGU/WM- 4/2002 (Processo n. 00001.002474/2002-56), concluiu que, a partir de 1º/10/2001, todos os pensionistas e os inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal passaram a ser regidos pela mesma disciplina legal dos servidores das correspondentes corporações do atual Distrito Federal, bem como pelo dever da União arcar com o custeio das pensões e dos proventos desse pessoal.
    .......................................................................................................
    Portanto, é correta a tese autoral relativa à vinculação entre as carreiras abrangidas pela Lei 10.486/2002, de modo que qualquer aumento geral concedido aos policiais e bombeiros do atual Distrito Federal deve ser estendido aos policiais e bombeiros do antigo Distrito Federal. Não se trata aqui de conceder aumento sobre o prisma da isonomia, mas sim respeitar regime jurídico estipulado pela Lei 10.486/2002.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.090.488/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.070.646/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.249.374/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator